Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM POR UM DOS CONDÔMÍNOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DE IPTU E TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO. VALOR LOCATÍCIO. CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Não incorre em julgamento extra petita sentença que acolhe em parte a pretensão indenizatória.
II. O coproprietário privado do uso da coisa comum tem o direito de ser compensado na proporção do seu quinhão, porém deve concorrer também proporcionalmente para as despesas de conservação, nos termos dos artigos 1.315, 1.319 e 1.326 do Código Civil.
III. Despesas ordinárias estão relacionadas à administração do condomínio e à manutenção do edifício, na esteira do que estatuem os artigos 22, parágrafo único e 23, § 1o, da Lei do Inquilinato, razão por que devem ser imputadas ao condômino que usa com exclusividade a coisa comum.
IV. Despesas extraordinárias de condomínio e de IPTU devem ser rateadas entre os condôminos na proporção dos seus quinhões.
V. À falta de consistência probatória quanto ao valor locatício do imóvel, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do quantum indenizatório.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.